Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700552-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS CHAVES contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0709019-31.2021.8.07.0018), que tem como réu o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de fornecimento do medicamento Colestiramina 4g, registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS para a agravante (ID 111776995): “T Trata-se de ação cominatória de obrigação de fornecer medicamento. Autos relatados na Decisão ID 109017840, proferida em 19/11/2021, fixou a competência desta Vara Especializada; concedeu a gratuidade da justiça; recebeu a inicial e determinou a elaboração de nota técnica pelo NATJUS. É o breve relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação de tutela foi postergada para aguardar a manifestação do NATJUS. Foi anexada aos autos Nota Técnica, ID 111514755, favorável à demanda. A parte autora ID 111632944 requereu a juntada de relatórios médico e exames, além do deferimento da tutela de urgência. O Ministério Público manifestou-se pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID 111685072. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "Considerando o quadro clínico descrito, no qual a paciente apresenta diarreia crônica por síndrome de má absorção intestinal por perda de parte do intestino, após complicações de cirurgias para tratamento do câncer; Considerando que a colestiramina é a droga de primeira linha para diarreia relacionada a secreção de ácidos biliares; Considerando que já foi tentada outra droga anti-diarreica, a loperamida, também não disponível no SUS, sem resposta satisfatória; Considerando que a medicação tem controlado os sintomas de diarreia da paciente, como mencionado nos relatórios médicos anexados; Considerando que não há outras opções para tratamento da condição clínica oferecidos pelo SUS; Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda apresentada.". Entretanto, não foi demonstrada pela parte autora excepcional urgência no fornecimento da medicação, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à sua saúde caso não o realize imediatamente, conforme consta do próprio relatório médico ID 109018401. Ademais, nesse sentido, o NATJUS consignou: "8. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: Não.". 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO O Distrito Federal, em contestação ID 109926953, suscitou preliminar de inadequação do valor da causa. Quanto ao mérito, pugnou pela improcedência do pedido inicial, argumentando que (I) não estão presentes os requisitos do Tema 106 do STJ; (II) o Estado só é obrigado a fornecer medicamentos em conformidade com o PCDT; (III) a desobrigação do Estado de fornecer todo e qualquer tratamento, independente do preço. Pugnou também pela não fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública por se tratar de órgão integrante da estrutura administrativa do ente público demandado. Anexou, por fim, o Despacho Técnico 436/2021. Réplica, ID 110156992. 2 _ Prossiga-se conforme determinado no item III (11 a 12) da Decisão ID 109017840.” Em seu recurso, a recorrente pede a concessão da antecipação da tutela recursal para reformar a decisão recorrida, e, ato contínuo, determinar ao agravado o fornecimento do medicamento colestiramina 4g, nos termos da prescrição médica atualizada que for emitida pela médica assistente da parte autora, ora agravante, com duração de tratamento por prazo indeterminado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, nos termos da prescrição médica. Em suas razões recursais, a agravante afirma que sofre de diarreia crônica por síndrome de má absorção intestinal por perda de parte do intestino, após complicações de cirurgias para tratamento do câncer. No relatório médico, a médica que acompanha de perto a paciente e conhece cada peculiaridade inerente ao seu quadro clínico, é muito claro ao descrever que embora no momento a paciente encontre-se clinicamente estável e dentro do peso para altura, a mesma já apresenta perda ponderal progressiva, inclusive no relatório encontra-se expressa a urgência com vistas a evitar que a continuidade dessa perda, uma vez que poderá evoluir até mesmo para desnutrição e desidratação, vide itens 3.2 e 3.5 do aludido relatório. Não obstante a isso, em seguida a médica é muito clara ao detalhar, nos itens 5 e 6 da prescrição médica, que a não realização do tratamento provoca ou acentua sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e até mesmo risco de debilidade ou perda de membro sentido ou função. Por fim a médica pondera ainda o constrangimento social enfrentado pela paciente ao sair de casa, ocasionado pela diarreia volumosa que lhe acomete. Como medida médica de tratamento, foi indicado o remédio colestiramina 4g, sob a seguinte posologia: dissolver 01 (um) Sache e meio em um copo d'água uma vez ao dia, nos termos da prescrição médica anexa”. Assim, ajuizou ação contra o agravado objetivando a imposição de obrigação de fazer e pleiteou a tutela de urgência para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer-lhe o medicamento colestiramina 4g, nos termos da prescrição médica. Por meio da decisão de ID 31944612, foi deferido o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante, enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento padronizado colestiramina 4g, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Contrarrazões no ID 32050583. Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 32166789, pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. Verifica-se que foi proferida sentença no feito de origem, no dia 10/3/2022 (ID 117234046). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator